Tribunal: TJDFT
Processo: 0012512-46.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012512-46.2000.8.07.0001 RECORRENTE: OSWALDO SIQUEIRA IMOVEIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 174 DO CTN EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, ANTERIOR À MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005. DEMORA DA CITAÇÃO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 174, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido pela citação pessoal feita ao devedor (antiga redação) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (Redação dada pela LC no 118/2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005). 2. Ajuizada a execução fiscal dentro do prazo prescricional, resta interrompida a prescrição já que a citação retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1o, do CPC. 3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. Enunciado n.o 106, da Súmula do STJ. 4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Exceção de pré-executividade rejeitada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 174 do CTN, sustentando que a constituição definitiva do crédito perseguido se deu em 30.1.1996 e a ação executiva foi proposta em 12.12.2000. Assim, afirma que se o ajuizamento ocorreu em data anterior a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, impõe-se a declaração da prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA de no 0095901477. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 174 do CTN, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) conquanto a citação da devedora tenha ocorrido em 04/03/2013 (ID 15621446), a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da execução em 12/12/2000 (ID 15621432). Isso porque, o credor agiu diligentemente envidando esforços no sentido de obter a citação da devedora desde a propositura da ação. Conforme se verifica dos autos, após ordenada a citação em 22/03/2001 (ID15621434) e devolvido o AR em 05/04/2001 (ID 15621434), o exequente foi intimado a promover o andamento do feito somente em 26/08/2011 (ID 15621441), manifestando-se prontamente por meio da petição acostada ao ID 15621442, na qual pugnou pela realização de diligências na tentativa de localizar a devedora, o que foi atendido pela d. magistrada na data de 28 de fevereiro de 2013 (ID 15621444), oportunidade na qual a executada não foi localizada através dos sistemas de pesquisas do Judiciário, tendo sido citada por edital (ID 15621446). Analisando-se as datas de cada ato processual, verifica-se que o exequente não agiu com desídia, tendo respondido sempre que intimado judicialmente, de modo que a demora da citação é inerente aos mecanismos do Judiciário, razão pela qual incide o enunciado no 106 do Superior Tribunal de Justiça.” (ID 16597721 - Pág. 4). Com efeito, insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030